Tribunal: STF
Processo: HC 111706
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. 1. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DE USO DESSE DOCUMENTO COM A FINALIDADE DE OCULTAR SITUAÇÃO IRREGULAR NO PAÍS. NÃO HÁ FALAR EM EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. 2. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE EM RAZÃO DE FATO AUTÔNOMO DAQUELES QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO PELO USO DE DOCUMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. 3. REITERAÇÃO DELITIVA CONSIDERADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM CARACTERIZADO.



    1. Alegação de atipicidade da conduta imputada ao Paciente. Uso de documento falso com a finalidade de ocultar situação irregular no país, que não caracteriza o exercício da autodefesa.



    2. Delito de tráfico internacional praticado pelo Paciente em 7.4.2008. Denúncia relativa à imputação da prática dos delitos previstos no art. 304 c/c 297 do Código Penal pela utilização de documento falso em momentos distintos. Inexistência de bis in idem. Impossibilidade de reexame de fatos e de provas em habeas corpus. 



    3. Reiteração da conduta imputada ao Paciente considerada na primeira fase da dosimetria, para a fixação da pena-base, e na terceira fase, com a aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Bis in idem caracterizado.



    4. Ordem parcialmente concedida para determinar que o juízo da 1ª Vara Federal de Guarulhos, Seção Judiciária de São Paulo, refaça a dosimetria da pena do Paciente sem considerar a reiteração delitiva do Paciente em bis in idem e, em razão da nova pena a ser imposta, reexamine os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional.